Tribunal: TJSP
Processo: 2251233-47.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO INJUSTIFICADA. ANTERIOR DISTRIBUIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO EXTRAÍDO DE DEMANDA DIVERSA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DIVERSOS. FATOS DISTINTOS. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.